Tribunal: STF
Processo: HC 223960
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.398/SE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia, 



    Segundo restou apurado, policiais civis da referida delegacia vinham há alguns dias investigando a prática de tráfico de drogas na rua onde o requerido foi preso, tendo visualizado, em determinadas ocasiões, o denunciado LUCIANO DA SILVA entregando algo, de forma bastante rápida, a homens que chegavam ao portão de sua casa. 



    Consta nos autos que, na supracitada data, quando os investigadores da Divisão de Narcóticos avistaram o incriminado LUCIANO DA SILVA entregando um pequeno objeto a um homem, resolveram abordá-lo e questionar acerca daquela movimentação suspeita. 



    Ato contínuo, os policiais civis dirigiram-se até o imóvel e chamaram o increpado LUCIANO DA SILVA, que veio até a porta, franqueou a entrada dos agentes e confessou aos mesmos que possuía no interior da residência pinos contendo cocaína, destinados à venda. 



    Durante as buscas na casa, os policiais encontraram 60 (sessenta) pinos contendo cocaína - distribuídos em vários esconderijos-, 60 (pinos) vazios para acondicionamento da mencionada substância entorpecente e R$ 89,00 (oitenta e nove) reais. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se novo writ, ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Não se vislumbra, em sede de cognição sumária de exame liminar, manifesta ilegalidade que justificasse a pronta correção pela via do habeas corpus. 



    Com efeito, a princípio, a decisão colegiada, ora atacada, não se ancorou em considerações puramente abstratas. Houve menção à quantidade e à natureza da substância apreendida como elemento afirmador da gravidade concreta e, por via de consequência, para afirmação da necessidade de resguardo da ordem pública. Houve, igualmente, exposição de argumentos que tornavam inviável a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 



    Nesse sentido, anoto que a ordem pleiteada, nos termos em que foi apresentada confunde-se com o mérito da insurgência, ficando reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente